Tribunal: TJSP
Processo: 0000276-08.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Repercussão futura da ausência de conversão. Aplicação da prescrição quinquenal. Incidência da redação da Súmula 85 do STJ e Súmula 443 do STF. 2. INGRESSO NA CARREIRA APÓS 1994. Possibilidade de extensão do direito aos servidores que ingressaram no serviço público após

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Repercussão futura da ausência de conversão. Aplicação da prescrição quinquenal. Incidência da redação da Súmula 85 do STJ e Súmula 443 do STF. 2. INGRESSO NA CARREIRA APÓS 1994. Possibilidade de extensão do direito aos servidores que ingressaram no serviço público após 1994. O E Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento acerca do assunto. 3. CONVERSÃO DE MOEDA PELA URV. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. Com a fixação de novos padrões de vencimento para os cargos dos apelantes, o direito à revisão se limita à eventual diferença entre o valor apurado na reestruturação das carreiras e a errônea revisão, de modo que reflita exatamente o prejuízo suportado, sob pena de enriquecimento ilícito. Inteligência do decidido no RE 561.836/RN do E. Supremo Tribunal Federal, julgado em sede de repercussão geral. Necessidade de realização de perícia contábil para apuração de eventuais créditos. 4. Sentença extintiva reformada. Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000894940
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000276-08.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARIA TEREZA
PEREIRA DOS SANTOS (E OUTROS(AS)), ANTONIO DA COSTA, TEREZINHA DE FATIMA
BOLANHO e VANDA DE MOTTA JORGE, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Após o voto do Relator, apresentou
divergência a 2a Juíza, tendo o 3o Juiz acompanhado o Relator. Nos termos do artigo 942 do
NCPC, aplicada a técnica de ampliação do colegiado, foram convocados os Desembargadores
Francisco Bianco, que acompanhou a divergência, e Nogueira Diefenthaler, que acompanhou o
Relator. Resultado do julgamento: Por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencidos
a 2a Juíza, que declarará, e o 4o Juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO, FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18.332
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000276-08.2019.8.26.0053
Apelantes: Maria Tereza Pereira dos Santos e outros
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Juíza sentenciante: Renata Pinto Lima Zanetta
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1.
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Repercussão futura
da ausência de conversão. Aplicação da prescrição quinquenal.
Incidência da redação da Súmula 85 do STJ e Súmula 443 do
STF. 2. INGRESSO NA CARREIRA APÓS 1994. Possibilidade de
extensão do direito aos servidores que ingressaram no serviço
público após 1994. O E Superior Tribunal de Justiça já pacificou
o entendimento acerca do assunto. 3. CONVERSÃO DE
MOEDA PELA URV. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. Com a
fixação de novos padrões de vencimento para os cargos dos
apelantes, o direito à revisão se limita à eventual diferença entre
o valor apurado na reestruturação das carreiras e a errônea
revisão, de modo que reflita exatamente o prejuízo suportado,
sob pena de enriquecimento ilícito. Inteligência do decidido no
RE 561.836/RN do E. Supremo Tribunal Federal, julgado em
sede de repercussão geral. Necessidade de realização de perícia
contábil para apuração de eventuais créditos. 4. Sentença
extintiva reformada. Recurso provido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tratam os autos de recurso de apelação extraído de
Ação de Procedimento Comum em fase de cumprimento de sentença,
interposto contra a r. sentença de fls. 132/136, proferida pela MM. Juíza da 6a
Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, que julgou extinto o
cumprimento de sentença, pois entendeu que houve reestruturação
remuneratória das carreiras, de modo que não há valores devidos, pois com a
reestruturação trata-se de liquidação zero, bem como aqueles que ingressaram
após 1994 não fazem jus às diferenças.
Os particulares interpuseram recurso sustentando,
em síntese, que os valores a restituir referem-se à errônea conversão da moeda
e não reajuste salarial, de modo que deve ser determinado o prosseguimento
da execução para apuração de eventuais valores (fls. 145/164).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 168/173).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Por primeiro, a prescrição do fundo deve ser
afastada.
Não há que se falar em prescrição, pois o pedido dos
autores refere-se à conversão de vencimentos com base na URV com
repercussão futura, de modo que deve incidir a prescrição quinquenal em
relação às parcelas mensais e nunca em relação ao fundo de direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aliás, esta é a orientação do Colendo Supremo
Tribunal Federal há muito tempo:
Fundo de direito é expressão utilizada para significar o direito
de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou os direitos
a modificações que se admitem com relação a essa situação
jurídica fundamental, como reclassificações, reenquadramentos,
direito a adicionais por tempo de serviço, direito à gratificação
por prestação de serviços de natureza especial etc. A pretensão
ao fundo de direito prescreve, em direito administrativo, em
cinco anos a partir da violação dele, pelo seu não conhecimento
inequívoco. Já o direito a perceber as vantagens pecuniárias
decorrentes dessa situação jurídica fundamental ou de suas
modificações ulteriores é mera conseqüência daquele, e sua
pretensão, que diz respeito ao “quantum”, renasce cada vez em
que este é devido (dia a dia, mês a mês, ano a ano, conforme a
peridiocidade em que é devido o pagamento), e, por isso, se
restringe às pretensões vencidas há mais de cinco anos, nos
termos exatos do art. 3o do Decreto n. o 20.910/32 que reza: Art.
3o Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a
prescrição atingirá progressivamente as prestações, à medida
que completarem os prazos estabelecidos pelo presente
Decreto” (RE 110.419, Rel. Min. Moreira Alves, em sessão
plenária de 08.03.89,).
Da mesma forma vem se orientando a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça:
Apelação Cível. Ação Ordinária. Pensionistas de servidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
públicos estaduais falecidos. Pretensão ao recálculo de seus
proventos com a sua conversão em URV. Ação julgada extinta
na origem, com o reconhecimento da prescrição do fundo
de direito. Reforma da r. decisão. Decreto de prescrição
afastada.
Cerceamento
de
defesa
não
configurado.
Admissibilidade da pretensão. Exegese da Lei n.o 8.880, de
27.05.94. Precedentes deste Tribunal, do STF e do STJ em
recurso representativo de controvérsia, que solidificou o
entendimento daquele sodalício, pacificando a questão.
Extinção do processo com relação a uma das autoras. Recurso
provido quanto aos demais para julgar procedente o pedido
(Apelação no 0040817-30.2012.8.26.0053, São Paulo, Rel. Des.
Rui Stoco, 4a Câmara de Direito Público, j. 02.09.2013).
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Ação de rito ordinário. Direito
a diferenças de vencimentos em face da conversão da moeda
nos termos da Lei n.o 8.880/94. Prescrição não configurada,
posto que atinge apenas o direito relativo às prestações não
reclamadas no quinquênio que antecedeu a propositura.
Súmulas n.os 85 do STJ e 443 do STF. Falta de provas.
Necessidade de demonstração do prejuízo de forma inequívoca.
Art. 333, I, do CPC. Índice de 11,98% que se refere a uma
categoria específica de servidores públicos da União, que deu
origem a ADI no 2.323/DF, cujos vencimentos eram pagos no
dia 20 do próprio mês. Sentença reformada. Recursos providos.
(Apelação no 0008681-34.2012.8.26.0132, Catanduva, Rel. Des.
Vera Angrisani, 2a Câmara de Direito Público, j. 03.09.2013).
Não é demais lembrar que, no presente caso,
aplicam-se integralmente os enunciados da Súmula 85 do Superior Tribunal de
Justiça e da Súmula 443 do Supremo Tribunal Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Súmula 85: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a
Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido
negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas
as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à
propositura da ação.
Súmula 443: A prescrição das prestações anteriores ao período
previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes
daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação
jurídica de que ele resulta.
A propósito, os seguintes precedentes do Superior
Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE
11,98%. LIMITAÇÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÕES
DIRETAS
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
2.321/DF
e
2.323/DF DO STF. 1. A orientação firmada pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento da ADIn 1.797-0/PE encontra-se
superada pelo julgamento das ADIn 2.321/DF e 2.323/DF, não
havendo falar em limitação temporal do reajuste de 11,98%,
referente à perda salarial quando da conversão dos salários em
URV, à vigência da Lei 9.421/96. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 98.493/TO, Rel. Min. Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 26.08.2013).
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
PRETENSÃO
DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. INADMISSIBILIDADE. CONVERSÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL PARA URV. PERDAS
SALARIAIS.
LIMITAÇÃO
TEMPORAL
DE
PAGAMENTO.
EFEITOS
DA
ADI
No
1.797/PE.
INAPLICABILIDADE.
SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. JULGAMENTO DA ADI No
2.323
MC/DF.
COMPENSAÇÃO
COM
REAJUSTES
VENCIMENTAIS
SUPERVENIENTES.
DESCABIMENTO.
NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. 1. Não cabe a esta Corte
Superior, na via especial, a análise de violação a dispositivos da
Constituição Federal, ainda que com o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo
extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência
do Supremo Tribunal Federal. 2. A limitação temporal
estabelecida na ADI no 1.797/PE não se aplica à reposição
remuneratória oriunda da má conversão em URV dos
vencimentos dos servidores públicos do Estado do Rio Grande
do
Norte.
Entendimento
superveniente
trazido
com o
julgamento da ADI no 2.323 MC/DF. 3. Os reajustes
remuneratórios concedidos por legislação superveniente não
podem ser compensados com a diferença resultante da
conversão errônea de vencimentos em URV, dado que essas
verbas possuem naturezas jurídicas distintas. 4. Agravo
regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1.135.866/RN,
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 13.08.2013).
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
CONVERSÃO
DE
VENCIMENTOS
EM
URV.
PREJUÍZO.
REVISÃO
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. As ações que visam a
diferenças salariais advindas da errônea conversão da moeda, a
relação é de trato sucessivo, incidindo a prescrição nos moldes
da Súmula no 85 deste Superior Tribunal de Justiça.
Precedentes. 2. Na hipótese em que o Tribunal de origem
estabelece a compreensão de que houve perdas salariais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorrentes da conversão de vencimentos em URV, a revisão de
tal entendimento é vedada, pois encontra óbice nas Súmula
07/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento. Assim sendo, forçoso reconhecer que no caso
concreto incide a prescrição extintiva quinquenal, de forma que
atinge apenas as prestações vencidas antes da propositura da
ação. (AgRg nos EDcl no REsp 755.672/SP, Rel. Min. Alderita
Ramos de Oliveira Des. Convocada do TJ/PE, Sexta Turma, DJe
19.08.2013).
No mais, forçoso reconhecer, eventual restruturação
de carreiras é matéria prejudicial ao direito dos apelantes, já que assim
procedendo a Administração, com a fixação de novos padrões de vencimentos,
superada poderá restar à errônea revisão dos vencimentos, de modo que,
garantir o direito por todo o período, causará, invariavelmente, enriquecimento
ilícito.
Nesse sentido, decidindo controvérsia análoga ao do
presente caso, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836/RN,
em sede de repercussão geral, em voto da lavra do E. Min. Luiz Fux, consagrou
entendimento nos seguintes termos:
“No momento da conversão, inúmeros servidores públicos
foram prejudicados em decorrência dos critérios adotados, et
pour cause tiveram um decréscimo em seus vencimentos da
ordem de 11,98%. Em algumas circunstâncias, o prejuízo restou
agravado por leis estaduais que, ao modificarem os critérios de
conversão estabelecidos pela Lei no 8.880/94, desfavoreceram
os servidores públicos. Em outros casos, a legislação local
beneficiou os servidores criando critérios diferentes daqueles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estipulados pela lei editada pela União. (...)
Os aumentos remuneratórios supervenientes concedidos aos
servidores não podem acarretar a compensação pretendida
pelo Recorrente em relação ao índice de 11,98%. O índice de
11,98% é devido em decorrência de um equívoco na conversão
da moeda, o que não impede o seu acúmulo com índices de
aumento posteriormente concedidos aos servidores para
assegurar o poder de compra da moeda. Por sua vez, a
incorporação do índice de 11,98%, ou do eventual índice obtido
por processo de liquidação, não poderá subsistir quando a
remuneração do servidor tiver sofrido uma reestruturação
financeira que inviabilize a sua perpetuação, tal como verificado,
à guisa de ilustração, no caso da lei que criou o subsídio como
forma de retribuição no âmbito do Ministério Público da União
e da Magistratura da União.
(...)
Ressoa destacar, por outro lado, que o aludido percentual
não pode permanecer incorporado na remuneração do
servidor após uma reestruturação remuneratória de sua
carreira, sob pena de o agente público ficar indevidamente
com o que há de melhor dos dois regimes: o regime anterior
e o posterior à reestruturação. Assim, o termo ad quem da
incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em
processo de liquidação, é a data de vigência da lei que
reestruturou a remuneração da sua carreira. Caso a
supressão dos 11,98%, ou do índice devido em cada caso,
realizada após a aludida reestruturação remuneratória acarrete
uma diminuição dos vencimentos de um servidor específico, ele
terá direito a uma parcela de vantagem a ser paga
transitoriamente com o exclusivo propósito de evitar uma
ofensa ao princípio da irredutibilidade, parcela que será
absorvida com os futuros aumentos da categoria.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, os apelantes têm direito à revisão dos
vencimentos, devendo, contudo, receber apenas a diferença, se houver, entre o
valor apurado na reestruturação das carreiras e a errônea revisão.
Deste modo, faz-se necessária a realização de perícia
contábil para apuração de eventuais créditos, e, somente após os cálculos aferir
a viabilidade da execução.
Aliás, cabe ressaltar, sem a elaboração dos cálculos
não é possível afirmar inexistir crédito.
Por fim, quanto àqueles que ingressaram no serviço
público após a edição da Lei 8.880/94, considerando o decidido no Recurso
Especial 1.682.689, observa-se que alterações devem ser feitas no V. Acórdão.
Isto porque, segundo o V. Acórdão do E. Superior
Tribunal de Justiça, aqueles que ingressaram no serviço público após o ano de
1994 também têm direito à conversão em URV:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE
VALOR - URV. APLICAÇÃO DA LEI 8.880/1994. REAJUSTE DE
11,98%. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO POSTERIOR AO
ADVENTO DA LEI 8.880/1994. 1. O Superior Tribunal de
Justiça consolidou o entendimento de que os servidores
públicos, sejam federais, estaduais, distritais ou municipais, têm
direito
à
diferença
decorrente
da
conversão de seus
vencimentos em URV, a ser calculada com base na Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.880/1994, devendo, para tanto, ser considerada a data do
efetivo pagamento. 2. É, também, firme a jurisprudência do STJ
no sentido de que a diferença relativa à conversão de cruzeiros
reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados
em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo
que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do
servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes
efeitos. 3. Recurso Especial provido para determinar o retorno
dos autos para o Tribunal de origem, a fim de que prossiga no
julgamento da Apelação, como entender de direito.(Recurso
Especial 1.682.689/SP. Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
Turma, j. 03.10.2017).
Por tais motivos, a r. sentença comporta reparo, para
afastar a extinção do cumprimento da sentença e determinar o prosseguimento
da execução para elaboração dos cálculos e apuração de eventuais créditos.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às
vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29145
Apelação Cível no 0000276-08.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: Maria Tereza Pereira dos Santos, Antonio da Costa, Terezinha
de Fatima Bolanho e Vanda de Motta Jorge
Apelado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
Adotado o relatório do E. Desembargador Relator
Marcelo Berthe, ouso divergir, de forma parcial, da solução por ele proposta
somente no que se refere ao recurso de apelação apresentado pelas
autoras Maria Tereza Santos e Terezinha de Fátima Bolanho.
É certa a obrigatoriedade dos entes públicos
respeitarem o comando emanado da Lei no 8.880/94 e efetuarem a correta
conversão dos vencimentos dos servidores em URVs, utilizando-se do índice
de reajuste resultante da aplicação do artigo 22 do referido diploma legal.
Ocorre, no entanto, que as autoras referidas
ingressaram no quadro de servidores somente em 29 de abril de 1997 e 18
de novembro de 1994, respectivamente, sendo que no período de
novembro de 1993 a março de 1994 não mantiveram qualquer vínculo com
o Estado de São Paulo, razão pela qual não fazem jus a qualquer diferença
salarial.
As
diferenças
eventualmente
apuradas
pela
incorreta aplicação do disposto na Lei no 8.880/94 somente se aplicam para
servidores que já estavam em exercício no momento em que a conversão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deveria ter sido feita, posto que os servidores que ingressaram em
momento posterior não experimentaram qualquer perda decorrente da
incorreta conversão dos salários em URVs.
Nesse sentido já tem entendido o nosso Tribunal:
APELAÇÃO CÍVEL Ação de rito ordinário julgada
improcedente

Servidor
público
estadual

Auxiliar Judiciário VI (atual Agente Administrativo
Judiciário) admitido em 22.12.1994 Pretende o
recálculo de URV de março de 1994
Embora
admitido como menor colaborador eventual em
11.1.1990, tal período não pode ser considerado
para o recálculo da URV, pois não havia vínculo
estatutário com a ré Falta de interesse de agir
Carência da ação
Sentença reformada para
julgar extinta a demanda, conforme o art. 267, VI
do CPC Recurso desprovido. (Apelação Cível no
0001364-97.2011.8.26.0397

7a
Câmara
de
Direito Público Rel. Des. EDUARDO GOUVEA j.
13.05.2013)
Se o provimento dos cargos se deu por concurso,
por óbvio, não tem o autor direito a qualquer diferença salarial, na medida
que o provimento deve ser entendido como inicial, com remuneração certa
fixada para o cargo, o que afasta a caracterização de qualquer prejuízo pela
forma incorreta na conversão dos salários.
Além disso, não pode o Poder Judiciário aumentar
os
vencimentos
daqueles
servidores
públicos
que
ingressaram
posteriormente ao momento da conversão sob o fundamento de isonomia
(Súmula 339 do C. Supremo Tribunal Federal, convertida na Súmula
Vinculante no 37).
Respeitado
o
entendimento
do
C.
Superior
Tribunal de Justiça, a questão discutida nos autos não se confunde com “o
direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes
efeitos”, razão pela qual se mostra indispensável a análise da data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ingresso no serviço público.
Na realidade, a pretensão ventilada nos autos,
com relação a estas autoras, caracteriza evidente pedido de revisão de
vencimentos com fundamento na isonomia, ainda que sob o argumento de
que as diferenças decorrentes da incorreta conversão dos vencimentos em
URV se estendem aos servidores que ingressaram após o ano de 1994.
Dessa forma, merece ser mantida a sentença
recorrida, que deu correta solução à lide, neste tópico.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso das autoras Maria Tereza Santos e Terezinha de Fátima Bolanho e
acompanho o Relator sorteado na solução proposta com relação aos demais
autores.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
2a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
MARCELO MARTINS BERTHE
130DF2FE
12
14
Declarações de
Votos
MARIA LAURA DE ASSIS MOURA TAVARES
13128349
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000276-08.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.